Tribunal: TJBA
Processo: 8001164-10.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001164-10.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PALOMA COUTO RIBEIRO

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ADJUNTO DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por Paloma Couto Ribeiro contra Acórdão da Terceira Câmara Cível que deu provimento parcial à Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia, reformando apenas a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em ação de obrigação de fazer para fornecimento de fraldas geriátricas. A embargante alega contradição no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se há contradição lógica no Acórdão que reconheceu a competência relativa do Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública de Brumado, mas simultaneamente aplicou norma restritiva específica do sistema dos Juizados Especiais para afastar a condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A contradição alegada procede e deve ser sanada. O Enunciado 09 do FONAJE estabelece que, nas comarcas onde houver Juizado Especial da Fazenda Pública ou juizados adjuntos instalados, deve ser observado o procedimento previsto na Lei n. 12.153/2009, mesmo que se trate de juizado adjunto.

4. O valor da causa (R$ 6.710,40) enquadra-se na competência material do Juizado Especial da Fazenda Pública (até 60 salários mínimos), conforme art. 2º, caput, da Lei n. 12.153/2009. Existindo Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública na comarca, ainda que de natureza auxiliar, sua competência é absoluta para as causas que se enquadram em seus limites materiais.

5. Deve ser aplicado integralmente o regime jurídico dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, incluindo a vedação à condenação em honorários advocatícios estabelecida no art. 55 da Lei n. 9.099/95, aplicável subsidiariamente por força do art. 27 da Lei n. 12.153/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos para sanar a contradição apontada, esclarecendo que o afastamento da condenação em honorários advocatícios decorre da competência absoluta do Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública da Comarca de Brumado para processar e julgar a demanda, aplicando-se integralmente o regime jurídico dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Tese de julgamento
:

1.
O Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública possui competência absoluta para as causas que se enquadram em seus limites materiais, devendo ser aplicado integralmente o procedimento e regime jurídico previstos na Lei n. 12.153/2009.

2. A existência de Juizado Especial Adjunto da Fazenda Pública na comarca impõe a aplicação das regras específicas do sistema dos Juizados Especiais, incluindo a vedação à condenação em honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 12.153/2009, arts. 2º, caput e § 4º, e 27; Lei n. 9.099/95, art. 55; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado 09 do FONAJE; TJ-BA, Apelação 80027661520228050191, Rel. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, j. 07.05.2024; TJ-BA, Apelação 80017939420238050039, Rel. Angelo Jerônimo e Silva Vita, Quarta Câmara Cível, j. 11.01.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001164-10.2024.8.05.0032
, em que figuram como
embargante
PALOMA COUTO RIBEIRO
e como
embargado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia
,
em
ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.